Tribunal: TJMT
Processo: 0055878-13.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REMESSA NECESSÁRIA No. 0055878-13.2014.8.11.0041
INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
PARANATINGA ENERGIA S/A
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se, pelo teor da certidão de id. 102523958, a ocorrência de prevenção, em razão da distribuição anterior do Recurso de Agravo de Instrumento no. 45924/2015, referente a mesma lide, à eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no momento exercendo o cargo de Vice-Presidente do TJMT, sendo substituída pelo Dr. Alexandre Elias Filho, conforme Portaria no. 72/2020-PRES.
Assim, nos termos do artigo 80, §§ 1o e 2o, do RITJMT c/c o artigo 930, parágrafo único, do CPC, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição ao douto Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, em substituição legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora